Tribunal: STF
Processo: ARE 1391939
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA PRECÁRIA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 735/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSURGÊNCIA MEDIANTE AGRAVO PARA ESTA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais maneja agravo Roberto Keller Carvalho Gonçalves. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário o recorrente pretende a revisão do julgado pelo qual condenado à perda da função pública por ato de improbidade administrativa. Alega que a sanção não pode ser estendida ao cargo atualmente exercido.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, XXXV, XXXIX, XL e LV, 37, caput e § 4º, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a decisão interlocutória que “indeferiu a medida de urgência pleiteada no Agravo de Instrumento originário, com o objetivo de suspender a ordem proferida em cumprimento de sentença requerido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor do agravante”, uma vez transitada em julgado a decisão que condenou o recorrente à perda de função por ato de improbidade administrativa.



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E DECIDIDA, SOBRE A QUAL SE OPEROU O TRÂNSITO EM JULGADO. ‘FUMUS BONI JURIS’ NÃO VERIFICADO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. DEVERES DOS QUE PARTICIPAM DO PROCESSO. ADVOCACIA RESPONSÁVEL. PRETENSÃO RECURSAL EVIDENTEMENTE DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. - Não há fumus boni juris na pretensão da parte que, distorcendo os fatos da demanda, pretende, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir matéria sobre a qual se operou o trânsito em julgado. - É dever legal das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade não formulando pretensão ou defesa, cientes de que são destituídas de fundamento (CPC, art. 77). A advocacia, essencial à administração da Justiça, deve ser diligente e responsável, porque sua função constitucional é determinantemente avessa a recursos indevidos. - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, deve condenar o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 748.371-RG, Tema nº 660 da repercussão geral.



    Alega o recorrente, nas razões do agravo, que “não há que se falar em aplicação do Tema nº 660/STF, como entendeu a r. decisão ora agravada (evento nº 05), data venia, motivo pelo qual deve ser integralmente reformada para que seja admitido e provido o Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante”.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Acresço, por oportuno, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário de decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões serem modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1209946 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1291521 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021). 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora